Tribunal: TJDFT
Processo: 0741999-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. MULTA TRIBUTÁRIA. EMPRESA CONTÁBIL. ENTREGA DE DOCUMENTOS FISCAIS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DA CONTRATANTE. ENTREGA INTEMPESTIVA DOS DADOS. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade civil pelas perdas e danos depende da configuração, no caso concreto, dos seguintes pressupostos: ato ilícito, culpa, dano e nexo causal.
2. A despeito da quebra do contrato de prestação de serviços contábeis, diante da não entregas das informações tributárias exigidas pela Receita Federal, observa-se que a contratante não entregou os documentos necessários para a elaboração das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTFs – no prazo estabelecido entre as partes, fato que, por si só, é o suficiente para gerar a penalidade tributária.
3. Uma vez que o objeto da ação está circunscrito à responsabilidade pelo ressarcimento das multas tributárias pagos em razão do atraso da entrega das DCTFs e que as multas tributárias seriam devidas pela empresa contratante por omissão própria, não se observa o nexo causal entre a conduta da ré/apelante e o dano suportado pela apelada.
4. Recurso conhecido e provido.